Tribunal: TJMT
Processo: 1044575-27.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044575-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ULISSES NAVARRETE HERNANDES - CPF: 121.504.548-40 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE DUARTE FROTA - CPF: 003.701.011-54 (ADVOGADO), SILVIA MARIA FERREIRA - CPF: 621.198.851-68 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MATERIAL.

DATA DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os Embargos de Declaração se há no voto a omissão apontada, no que concerne a data de incidência da correção monetária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal, que, por unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração opostos pela parte Reclamante, tornando nulo o acórdão proferido na sessão de julgamento do dia 02/05/2023, e, ao apreciar o recurso inominado interposto pela parte Reclamante, deu-lhe parcial provimento para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 para cada autor, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega que a decisão apresenta omissão, pois deixou de apreciar o pedido de alteração da data da correção monetária da condenação a título de dano material, para que incida a partir do efetivo prejuízo/desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Ao final, requer que sejam acolhidos os presentes embargos, para suprir a omissão apontada.

O Embargado apresentou manifestação, conforme petição juntada no ID. 177894661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1044575-27.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Ulisses Navarrete Hernandes

Silvia Maria Ferreira

Embargado(s):

VRG Linhas Aéreas S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 do da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Razão assiste à Embargante, de fato decisão colegiada foi omissa em relação ao pedido de alteração da data da correção monetária da condenação a título de dano material, para que incida a partir do efetivo prejuízo/desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Quanto ao dano material referente à responsabilidade contratual, os juros de mora contam-se desde a citação inicial, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, nos termos na Súmula 43 do STJ,
in verbis:

Súmula 43 do STJ “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.

Desta forma, no presente caso, a correção monetária da condenação ao pagamento de indenização a título de dano material, deverá incidir a partir da data do desembolso do valor pago para a aquisição das passagens aéreas.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração e, em razão da ocorrência de omissão no acórdão,
OS ACOLHO
, passando a parte dispositiva ter a seguinte redação:

“
Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para
cada
reclamante, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; bem como para determinar que a correção monetária da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais incida a partir da data do desembolso do valor pago para a aquisição das passagens aéreas, no mais, mantenho inalterados os demais termos da sentença”.

No mais, persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023